Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734589-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SONIA CERVO DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3o, CPC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PROPUGNADA A CONTENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A parte autora não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito e, por consectário lógico, responder por eventuais prejuízos suportados pela contraparte. 2. O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil” (STJ, CC 161.590/PE, Primeira Seção, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). 3. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a presente demanda perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJDFT. 4. Apresentado o arcabouço argumentativo que obsta a pretensão da parte apelante, reclamando análise contábil dos valores movimentados por mais de 30 (trinta) anos e o cotejo de todas as microfilmagens e extratos colacionados por ambas as partes, tenho que resta arrefecida a pretensão de julgamento nesta via recursal, fulcrada no art. 1.013, §3o, do CPC, sobretudo porque os cálculos apresentados pela autora sequer foram realizados por profissional habilitado e a parte apelada apresentou, de forma destacada, supostos valores constantes na movimentação da conta da autora que teriam sido percebidas anualmente em sua folha de pagamento. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, e 64, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, e 64, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.708/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004